Tribunal: TJPA
Processo: 0808399-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808399-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERIVALDO CRUZ POMPEU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ofensa à coisa julgada. Não ocorrência. Multa. Proporcionalidade e razoabilidade. Limitação temporária da incidência da multa. De ofício. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que, na fase de
cumprimento de sentença, determina ao agravante que proceda o recebimento da documentação e matrícula do candidato no Curso de Formação
;

2- A questão em análise restringe-se ao cabimento da determinação de matrícula do candidato no curso de formação, considerando o acórdão em cumprimento;

3- Não configurada violação à coisa julgada, pois o acórdão reconhece o direito de recebimento do exame toxicológico do candidato, de forma que permaneça com sua colocação no concurso, inclusive não podendo ser excluído da corporação caso já tenha ingressado. Daí denota-se que o candidato deve continuar no certame;

4- A multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação, foi fixada na monta de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, valor esse que não se mostra desarrazoado ou desproporcional. Deve, entretanto, ser estabelecido o limite temporal de sua aplicação, o que determino em 30 (trinta) dias
;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí nos autos do Processo nº 0002815-63.2013.8.14.0061(Id 95328740), que, na fase de cumprimento de sentença, determina ao agravante que proceda o recebimento da documentação e matrícula do candidato no Curso de Formação.

O agravante alega que a decisão viola a coisa julgada ao determinar “a matrícula do Candidato Erivaldo Cruz Pompeu na turma do Curso de Formação que se iniciou em 1ª de abril de 2024, inerente ao Boletim Geral da PMPA nº 042, no prazo de 24h (vinte e quatro horas)”, pois implica, de fato, no afastamento da 2ª Etapa do Concurso (Avaliação de Saúde), em detrimento aos demais candidatos. Sustenta que a multa cominada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ou impor limite razoável à incidência da multa.

Coube-me, o feito, por prevenção, em virtude de minha atuação como relatora do recurso de apelação (ID 19690551).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 20018785).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 21299447)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra decisão interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que determina ao agravante o recebimento da documentação e matrícula do candidato no Curso de Formação.

Cuida-se, na origem de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença.

Destaco o acórdão em cumprimento (Id 75547587 - Pág. 2):

“Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, julgando procedente o pedido inicial, para
determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação
. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.”

Em 06/03/2024
, Erivaldo Cruz Pompeu informou que, até então, não havia sido chamado para recebimento de documentação e continuidade nas demais fases do concurso (Id 110325687).
Em 27/03/2024
, o mesmo requerente solicitou que fosse determinada sua matrícula no Curso de Formação de Praças que se iniciaria em 01/04/2024 (Id 112131965).

Em 05/04/2024, proferida a decisão ora agravada (Id 112608875 - Pág. 1) determinando o recebimento da documentação de Erivaldo Cruz Pompeu e a matrícula do candidato no Curso de Formação. São os termos da decisão:

“R. Hoje.

Considerando a informação do descumprimento da decisão, intime-se o ESTADO DO PARÁ para que proceda com a intimação do ente federativo para que proceda com o recebimento da documentação e com a matrícula do Candidato Erivaldo Cruz Pompeu na turma do Curso de Formação que se iniciou em 1ª de abril de 2024, inerente ao Boletim Geral da PMPA nº 042, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia.”

O agravante sustenta que o cumprimento da decisão viola a coisa julgada e suprime a segunda fase do concurso.

Não há se falar em violação à coisa julgada, pois o acórdão reconhece o direito de recebimento do exame toxicológico do candidato, de forma que permaneça com sua colocação no concurso, inclusive não podendo ser excluído da corporação caso já tenha ingressado. Daí denota-se que o candidato deve continuar no certame.

Conforme informação da SEPLAD (Id 116018254 - Pág. 14), o agravado foi aprovado na 3ª e na 4ª etapa do concurso. Destaco trecho do documento:

“Considerando que os candidatos
ERIVALDO CRUZ POMPEU
E ELAINE SOUZA LUSO
obtiveram êxito na 3ª etapa (Avaliação Física) e na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica), sendo considerados APTOS, figurando nos Editais nºs24/2013 e 31/2023
– Resultado definitivo do TAF e Resultado Definitivo da Avaliação Psicológica, respectivamente.; Considerando ainda, a recomendação da PGE para cumprimento da nova decisão judicial no sentido de receber, em caráter definitivo, o exame toxicológico dos autores (ERIVALDO CRUZ POMPEU e ELAINE SOUZA LUSO), sugerimos o retorno dos autos à UEPA para manifestação a respeito do aproveitamento do exame toxicológico apresentado pelos referidos candidatos do certame CFSD/PM/2012, para que, posteriormente, seja publicado o Resultado da Avaliação de Saúde dos mesmos. Após manifestação, retornar os autos a esta CSEP.”

Observo que, até então, o candidato prosseguiu nas demais fases do concurso até a 4ª etapa; sendo, o curso de formação, a próxima fase. A despeito disso, o agravante não concluiu a fase de saúde que enseja a aceitação do exame, conforme determinado judicialmente.

Assim, a determinação de recebimento da documentação e a matrícula do candidato na turma do Curso de Formação não se mostra ilegal, mas o exato cumprimento do acórdão, que não deve ser prejudicado pela morosidade do Estado na conclusão da avaliação de saúde. A continuidade de candidato nas fases subsequentes do concurso em condição “sub judice” é perfeitamente possível, inclusive antes do trânsito em julgado do decisum. Destaco jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. 1. Consoante a jurisprudência atual e consolidada da Corte, a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. Precedentes: ( AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/04/2016) 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1622299 PI 2016/0218649-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2017)

Assim, não há impedimento para o cumprimento da decisão agravada que determina a inscrição do candidato no curso de formação; devendo ser concretizada seguindo o cumprimento de sentença.

No que concerne à multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação, foi fixada na monta de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, valor esse que não se mostra desarrazoado ou desproporcional. Deve, entretanto, ser estabelecido o limite temporal de sua aplicação, o que determino em 30 (trinta) dias.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, limitando, de ofício, o limite temporal de 30 (trinta) dias para incidência de multa, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024